Tribunal: TJDFT
Processo: 0727337-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727337-77.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 73696897) da decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Proc. 0706751-85.2022.8.07.0012 – ids. 238689597 e 239684210 – EmD rejeitados) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito, visto que a medida é ineficaz, pois não fazem custódia de valores, mas apenas a intermediação de pagamentos. Por fim, aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no CPC 1.026, §2o. Narra que após diversas tentativas de localização de bens, além, o agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade. Alega, em suma, que a penhora de recebíveis é cabível, com base no CPC 855, não havendo necessidade de esgotamento de diligências. Sustenta que as empresas intermediadoras de pagamentos fazem o controle eletrônico das transações, sendo a medida apta a satisfação do crédito exequendo. Defende que a multa aplicada deve ser afastada, porquanto buscou sanar contradição existente na decisão que considerou que a medida é ineficaz, em razão de as operadoras não fazerem custódia de valores, não havendo que se falar de intuito meramente protelatório. Aponta perigo de dano na possibilidade de alienação do patrimônio do devedor, bem como a existência de outras ações executivas contra os agravados. Requer a antecipação da tutela para a imediata expedição de ofício às empresas intermediadoras de pagamento para fins de penhora de 30% dos recebíveis. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, pois ausente demonstração mínima de eventual pretensão de dilapidação do patrimônio pelos agravados. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Os agravados foram citados (ids. 168890894 e 218893238 – autos principais), entretanto, não constituíram advogados. Intime-se, pois, os agravados, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Brasília/DF, 28/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator